Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735468-75.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700015-32.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DESPACHO Intime-se a agravada, Sr.a ANA CÉLIA RODRIGUES DIAS, servidora da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, matrícula 4392299, para que apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Brasília, 1 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora